Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-64.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CHIP BLOQUEADO. DEMORA NA REATIVAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 15,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega o autor que após dois dias da habilitação do chip pré-pago e de ter efetuado recarga de R$ 15,00, a linha foi bloqueada e assim permaneceu por cerca de dois meses, o que lhe trouxe prejuízos extrapatrimoniais pela perda de tempo útil. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60352404). Dispensado do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça ora deferido, uma vez que a parte se encontra patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 60352407). Impugnação da gratuidade de justiça rejeitada.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto a recorrida é consumidora final dos serviços prestados pela recorrente, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

4. Os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

5. Os protocolos juntados pelo autor empregam verossimilhança às alegações do bloqueio da linha por cerca de dois meses, restando configurada a falha no serviço.

6. Todavia, apesar do vício no serviço, não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. O autor não comprovou a perda dos “ganhos” que alegou ter na petição inicial, até porque a linha era recém habilitada, não sendo crível que o número era de conhecimento de terceiros. Ademais, conforme alegado pelo próprio recorrente na inicial, o contrato pré-pago não obriga o consumidor a permanecer com ele.

7. A teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor, para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização extrapatrimonial. No caso, apesar dos vários protocolos abertos pelo recorrente buscando desbloquear a linha, não lhe impuseram perda de tempo a ponto de alterar significativamente sua rotina. Dano moral não caracterizado.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.